Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA POR ATOS PRATICADOS POR SEUS EMPREGADOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/1a recorrida, Top Gás Distribuidora de Gas Eireli-Me, a pagar R$2.851,10 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos) a título de indenização por danos materiais.
3. Os recorrentes alegam que, com fundamento no contrato de ID. 37870821, a 1a recorrida, Top Gás Distribuidora de Gas Eireli-Me e o réu/2o recorrido, Edson Lopes Martins, seriam civilmente responsáveis pela reparação dos danos materiais causados, pois ele (Edson) teria comprado a Top Gas com todos objetos, inclusive a moto que se envolveu o acidente automobilístico.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de forma a condenar a 1a recorrida, Top Gas, e o 2o recorrido, Edson Lopes Martins, pelos danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trânsito.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca da eventual responsabilidade civil do 2o recorrido, Edson Lopes Martins, na reparação de danos materiais em favor dos recorrentes.
7. Diversamente do que foi alegado pelos recorrentes, não vislumbro que o julgamento foi contrário as provas dos autos, pois como destacado na sentença a responsabilização não se deu pelo registro ou pela comprovação de quem era o atual proprietário da motocicleta, fato que nem foi comprovado nos autos. A responsabilização foi delimitada quando o magistrado de origem concluiu que restou “demonstrado que o veículo do preposto do Réu TOP GÁS colidiu com a traseira do veículo dos Autores, como pode-se verificar nas imagens (ID 82090430) e na ficha de entrada do veículo (ID 82090441). Deste modo, o Réu TOP GÁS possui responsabilidade pelos danos causados por seu preposto, conforme o art. 932, III do Código Civil.”
8. Outrossim, as imagens de ID. 37870792 comprovam que a moto estava a serviço da 1a recorrida, haja vista os adesivos de identificação colados nela e o cartão entregue pelo entregador de gás aos autores após a colisão.
9. Dessa forma, como os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual de comprovar quem de fato é o real proprietário do veículo (art. 373 do CPC), deve ser imputada apenas a recorrida, Top Gás Distribuidora de Gas Eireli-Me, a responsabilidade pelos atos dos seus empregados, prepostos ou terceiros contratados para a realização dos serviços, conforme a inteligência do artigo 932, inc. III, do Código Civil: Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”.
10. Dessa forma, concluo que a sentença não merece reparos.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).